Tribunal: TJMT
Processo: 0013130-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013130-63.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (AGRAVANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA - CPF: 526.356.006-00 (AGRAVADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 291.575.441-15 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DA PARTE ADVERSA – DECISÃO MANTIDA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO PJE – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS PROCURAÇÕES ANTERIORES - RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito. (AgInt no AREsp 1096126/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno, (id. 62563455), interposto por
ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA e HELENA MILAGRES NORONHA OLIVEIRA,
contra decisão que acolheu os Embargos de Declaração da parte contrária, reconhecendo a nulidade da intimação do acordão e a tempestividade dos Embargos de e Declaração de id. 45275967.

Inicialmente as partes alegam que para interposição dos Embargos de Declaração, deve haver demonstração da ocorrência de obscuridade, omissão u contradição e, que no caso, houve nítida pretensão de infringência.

Pontuam que: “O relator substituto reconheceu, à revelia de sequer uma fagulha de prova a esse respeito produzida pela Agravada, que por algum erro não houve a devida conclusão do cadastramento do pedido de habilitação nos autos e, quanto à intimação dos advogados constituídos anteriormente, há de se reconhecer a revogação tácita com a constituição de nova procuração e que da interpretação que se tem da notificação extrajudicial de renúncia em nome de um dos advogados, Tiago Mayolino, há renúncia do escritório em si.”.

Explicam ainda que após solicitar habilitação, há várias providências a serem tomadas e certificadas pelo advogado habilitante; também que causa estranheza o fato da renúncia do Dr. Tiago Mayolin, ocorrida no dia 02/08/2.019, só foi juntada no dia 15/05/2.020 e neste interregno ele se manteve inerte sem informar a esse e. Tribunal e sem fazer a exclusão de seu nome no Sistema e continuou recebendo as intimações do processo, que era publicada também em nome de outros 06 (seis) advogados regularmente constituídos pela Agravada, inclusive William Khalil, a quem havia sido requerido exclusividade nos chamamentos.

Defendem os agravantes que a decisão monocrática reexaminou a matéria sem que estivesse presente qualquer dos requisitos a autorizar a interposição dos Embargos de Declaração.

A respeito dos fatos ainda alegam que com a intimação de inclusão do processo em pauta para julgamento no dia 19/05/2020, o advogado Ronaldo realizou a juntada da petição solicitando a sustentação oral e juntada de procuração, porém, não confirmou a inclusão deste processo em seu acervo e nem fez requerimento para as intimações se dessem exclusivamente em seu nome.

Também que deveria ter concluído sua habilitação e exclusão dos advogados anteriormente constituídos. Além disso, após a petição do Dr. Robson nos autos é que se tornou sem efeito a intimação publicada para a agravada apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos agravantes.

Ao final aduzem que a teratologia do pedido é ainda mais manifesta, pois, foram intimados do v. acordão seis advogados regularmente habilitados, inclusive Willian Khalil, a quem havia sido requerida exclusividade nos chamamentos.

Não procedido ao juízo de retratação, pugnam para que os autos sejam levados a julgamento.

Nas contrarrazões, o agravado aduz que a decisão agravada é despacho de saneamento do processo, e não julgamento do mérito dos Embargos de Declaração. No mérito, aduz que não houve qualquer equivoco na decisão e que procedeu com a juntada de habilitação nos autos; também que é extremamente contraditório tornar sem efeito apenas uma intimação, com relação às contrarrazões dos Embargos e não tornar sem efeito a intimação do próprio acordão. Pugna pelo desprovimento do recurso, condenando o agravante à multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 2.021, §4o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão que acolheu os Embargos de Declaração da parte contrária, reconhecendo a nulidade da intimação do acordão e a tempestividade dos Embargos de e Declaração de id. 45275967.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Portanto, dessarroada a tese do agravado de não cabimento do agravo interno.

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida, eis que não há qualquer motivo legal para a pretendida reforma.

Para ilustrar, trago a colação a decisão agravada:

“Assiste razão o Embargante.

Isso porque, de fato foi realizado o pedido de habilitação nos autos, conforme se vê no id. 42810495, e, por algum erro, do qual não se tem conhecimento, mas, que foi verificado pela Secretaria da Primeira Câmara, no expediente de id. 45187085, não houve a devida conclusão do cadastramento.

Quanto às intimações dos advogados invocadas pela parte Embargada, há que se reconhecer a revogação tácita dos mandatos com a constituição de novo procuração, sem qualquer ressalva do instrumento procuratório anterior.

Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APRESENTADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS MANDATOS OUTORGADOS ANTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A procuração juntada aos autos, sem ressalva expressa quanto à permanência dos mandatos outorgados anteriormente, acarreta a revogação tácita destes, obrigando o Tribunal a retificar a autuação do feito. Precedentes.

2. No caso dos autos, a procuração (e-STJ fls. 274-275) foi protocolada nesta Corte Superior em 01/10/2009, tendo o julgamento do Agravo Regimental ocorrido em 13/10/2009 (e-STJ Fl. 263), sem que houvesse sido feita a correção na autuação do processo.

3.. Embargos de Declaração acolhidos, para determinar a reautuação do feito, com a nova publicação do acórdão do Agravo Regimental, reabrindo-se o prazo recursal.”. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1140539/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA DA PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.

1.

. Há revogação tácita de mandato com a constituição de novo procurador sem ressalva do instrumento procuratório anterior.

2. É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos.

3. Recurso ordinário provido.” (RMS 23.672/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).

A presunção de revogação só poderia ser colocada em confronto acaso existissem elementos que indicassem a ausência de intuito de proceder à revogação de mandato anterior, o que não é caso dos autos.

O que se vê é que um dos advogados anteriormente constituído peticionou nos autos informando da revogação e da necessidade de intimação do atual advogado, o que corresponde com a renúncia de id. 42630997, que é de outro advogado anteriormente constituído.

Inclusive a interpretação que se tem da notificação extrajudicial de renúncia, embora em nome do advogado Tiago Mayolino de Santa Rosa, é de há renúncia do escritório em si, pois, notifica o ora

Embargante a constituir novo advogado.

Imperioso o reconhecimento da nulidade da intimação do acordão, por não constar o nome do advogado constituído e reconhecida à tempestividade dos Embargos.

Ante todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no intuito de corrigir promessa equivocada contida na decisão monocrática, reconhecendo a nulidade da intimação do acordão e a tempestividade dos Embargos de Declaração de id. 45275967.”.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos pelo Relator, em Substituição Legal, ante a verificação de premissa equivocada na decisão anteriormente proferida, de que não houve regular pedido de habilitação nos autos, desídia do advogado, ausência de pedido de nulidade na primeira oportunidade.

A respeito da possibilidade de

superação de premissa equivocada:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos
ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).
2. O acórdão do Tribunal local consignou: "Consoante constou na decisão recorrida, restou estabelecido com o trânsito em julgado do mandado de segurança, uma forma específica de elaboração do cálculo, distinta da prevista na Lei no 12.350/2010. (...) Ainda que se entenda aplicável a Lei no 12.350/2010 aos processos em curso, no caso específico dos autos não há como contornar a coisa julgada. (...) Não se aplica a orientação contida na Súmula 344 do STJ". 3. Na hipótese dos autos, o acolhimento da pretensão recursal, relativamente à suposta ofensa à coisa julgada, demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente dos autos de outra demanda. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ. Assim, devem ser observados os critérios da sentença em respeito ao princípio da coisa julgada. 4. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Ocorre que, os lançamentos existentes no PJE, demonstram que houve sim regular pedido de habilitação nos autos, que só veio a ser confirmado e retificado em data posterior pela Secretaria.

Também, em pesquisa a aba do PJE em “acesso de terceiro” o que se depreende é que, de fato, o advogado não acessou os autos, após o dia 19/05/2020.

Se não bastasse, tem razão a parte Embargada quando pondera que não faria o menor sentido tornar sem efeito a intimação para apresentar contrarrazões (id. 45187085) e não reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração.

E, por último, é assente o entendimento de que juntada de nova procuração, sem ressalvas, revoga tacitamente as anteriores, conforme ocorreu.

Com efeito, a revogação do mandato, em razão da outorga de nova procuração a outro causídico sem ressalva do instrumento procuratório anterior, decorre de expressa disposição legal prevista no art. 687 do Código Civil. “Trata-se, evidentemente, da consagração da livre disposição do mandante, ao qual não pode ser imputada a obrigação de continuar representado por profissional que não atenda aos seus interesses. Assim, se outro advogado foi expressamente constituído nos autos, dessume-se que a parte não mais deseja ser patrocinada pelo anterior.

Confiram-se

o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INSTRUMENTOS ANTERIORES. REVOGAÇÃO TÁCITA NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.

1. Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito.

2. Esta Corte exige, como pressuposto para declaração de nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo a quem a alega, em observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual.

3. Hipótese em que, não obstante a publicação da decisão ora agravada tenha ocorrido em nome apenas dos patronos anteriores, que não detinham mais poderes em razão da apresentação de nova procuração sem ressalvas, a parte diligentemente sanou eventual nulidade, apresentando suas razões de agravo interno, de modo que, com a interposição do recurso efetivamente cabível, fica afastada a existência de qualquer prejuízo.

4. De acordo com o disposto nos art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e nos arts. 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.

5. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.

6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1096126/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Dessa maneira, acertada a decisão recorrida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO

RECURSO,
e condeno o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.o e observado o disposto no § 5.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021